Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708814-56.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LEONIDIA NETA AGRAVADO: ITAMAR RODRIGUES DE FARIA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA LEONIDIA NETA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO” ajuizada por ITAMAR RODRIGUES DE FARIA: Inicialmente, diante do comprovante de rendimentos apresentado em ID n. 83466315, defiro a gratuidade de justiça à requerida. Anote-se. Indefiro o pedido de denunciação da lide bem como o pedido de chamamento ao processo da CONCESSIONÁRIA S10 VEÍCULOS, porquanto não verifico estarem presentes qualquer das hipóteses previstas nos artigos 125 e 130 do CPC. Rejeito, ainda, o processamento da reconvenção, uma vez que o retorno das partes ao status quo ante é consequência lógica de eventual procedência do pedido de anulação do negócio jurídico celebrado entre as partes, no que diz respeito à restituição dos valores pagos pela requerida e devolução do veículo pelo autor. Venha réplica , no prazo de 15 dias. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 29 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator